Tribunal: TJDFT
Processo: 0745398-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745398-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: G. M. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERISMAR MELO PEREIRA RAMOS RÉU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por G.M.S.D.S com o objetivo de rescindir a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma o autor que a presente ação rescisória é fundada no inc. VII, do art. 966, do CPC, em razão do surgimento de prova nova que lhe confere, por si, a possibilidade de decisão favorável. Narra que a ação originária visou indenização por danos morais em favor do autor, por acidente ocorrido no período em que esteve na UTI Neonatal do HRG – Hospital Regional do Gama, quando infiltração medicamentosa no couro cabeludo lesou os folículos capilares, causando-lhe uma falha grande cumulada com cicatriz objeto de constrangimento nos dias atuais, além de algumas sequelas neuronais. Informa que o desenrolar processual teve seu maior ponto de conflito na não apresentação do prontuário médico do autor, documento hábil a certificar se ele nasceu com algum defeito físico, se foi realmente para a UTI neonatal ou não, mas o HRT não juntou tal documento, sob a alegação de que o referido prontuário não existia. Sustenta que, em manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não foi apresentado o prontuário do autor, documento que o HRG é obrigado a ter até que o menor complete 23 anos, no mínimo, data em que prescreve seu direito de litigar em relação a fatos ocorridos na infância e não reclamados por seus pais. Defende que a não apresentação de seu prontuário implicou, igualmente, em cerceamento de defesa, bem como que a omissão de seu prontuário, sob o argumento de que não existia, lesou gravemente o comportamento processual da parte ré, colocando sob suspeita todas as demais declarações do HRG, em violação à boa fé processual. Tece arrazoado acerca do ajuste do valor da causa, pugnando seja este fixado em R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), em observância ao proveito econômico a ser auferido, e não R$200.000,00 (duzentos mil reais) consoante consta na ação originária. Requer, ao final, seja julgado procedente o pedido para rescindir a sentença originária, com a desconstituição da coisa julgada, realizando novo julgamento para reconhecer a responsabilidade do Distrito Federal quanto aos fatos elencados e, portanto, quanto aos danos causados ao menor, obrigando-o aos tratamentos requeridos. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária em favor do autor, isentando-o, assim, do recolhimento do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. A presente ação rescisória é fundada em obtenção de prova nova, na forma do disposto no art. 966, VII, do CPC, cujo teor transcrevo: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” A doutrina estabelece os seguintes requisitos para que seja cabível a rescisão do julgado com base na alegação de prova nova (art. 966, VII, do CPC), quais sejam: “(i) que o documento já exista à época da decisão rescindenda; (ii) ignorância do autor da rescisória a respeito daquele, ou impossibilidade de fazer uso dele até o momento processual adequado; e (iii) que o documento seja bastante, suficiente e relevante para alterar o resultado, mesmo que parcial, de forma favorável ao autor.” (Arnaldo Esteves Lima e Poul Erik Dyrlund, em Ação Rescisória, 4a Edição, Del Rey, 2017, p. 51). Além da exigência de se constituir em prova nova, para admissibilidade da rescisória fundada no inc. VII, do art. 966, do CPC, exige-se a pronta demonstração de que aludida prova por si só seja capaz de assegurar um pronunciamento favorável ao requerente, o que não ocorre na presente hipótese. No caso em comento, para dirimir a responsabilidade do Distrito Federal e o consequente dever de reparação dos alegados danos sofridos pelo autor, houve a necessidade de realização de perícia técnica na origem (ID 30275265 dos autos de origem, processo no 0014959-62.2014.8.07.0018), ocasião em que o autor foi examinado, com a colheita de informações constantes do prontuário de sua genitora à época do parto, que foi juntado aos autos. O Ministério Público oficiou pela juntada integral do prontuário médico do autor (ID30275287 – autos de origem), com a posterior complementação do laudo, o que foi deferido pela decisão ID 30275289, nos seguintes termos: “(...) De outra banda, intime-se o Distrito Federal para que traga aos autos cópia integral do prontuário do Requerente, especialmente quanto às informações referentes ao atendimento pós-extravasamento de solução e lesão no couro cabeludo do infante, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos a referida documentação, intime-se a perita nomeada para que se manifeste especificamente quanto às informações referentes ao atendimento pós-extravasamento de solução e lesão no couro cabeludo do infante, de forma a complementar o laudo pericial.” Intimado, o Distrito Federal juntou apenas cópia de processo administrativo em que continha o prontuário da genitora do autor com registros incompletos do período do parto e, posteriormente, após nova oportunização pelo Juízo de origem, apresentou cópia do prontuário do autor, de forma eletrônica (ID 31211908 – autos de origem). O autor impugnou o prontuário juntado (ID 33950203 – autos de origem), sob a fundamentação de que está todo em branco, sem anotações, condutas e nem digitalização de um único atendimento realizado, mas apenas registros pontuais de entrada e saídas na emergência e uma internação no período de 02/10 a 25/10/2016, estando ausentes os registros de seu nascimento, bem como os registros do período em que esteve internado na UTI Neonatal do HRG, entre 08/03 e 09/05/2005, logo após o seu nascimento. O Juízo a quo, após reiteração da apresentação da mesma documentação e impugnação do autor e do Ministério Público acerca do prontuário juntado, dirimiu a questão nos seguintes termos (ID 42518630 – autos de origem): “Compulsando os autos, verifico que o ônus da produção da prova pericial foi debitado ao réu – Distrito Federal, conforme decisão de ID 30275141. Ainda, que a perita Ana Amélia Meneses Fialho Moreira, nomeada por este Juízo, fixou o valor dos seus honorários, os quais foram homologados nos termos da r. decisão de ID 30275177. Assim, considerando que a “expert” realizou o seu trabalho, como indicado no Laudo Pericial apresentado em ID 30275265, fica o requerido – Distrito Federal, intimado a efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de cinco dias. Outrossim, em que pese a insistência justificável do Ministério Público no pedido de inversão do ônus da prova, fundado na ausência de parte do prontuário médico informado no Laudo Pericial, indefiro-o. Primeiro porque, a prova pericial foi produzida por solicitação do requerido, que assumiu o seu encargo; segundo porque, como se verifica, todos os prontuários médicos do autor já estão acostados aos autos, conforme se constata dos expedientes acostados em ID 31211886/31211886, o requerido demonstra todas as diligências adotadas para o cumprimento da decisão. Portanto, a realização de nova perícia pelo Distrito Federal não acrescentaria dados novos, já que seriam embasados no prontuário médico apresentado pelo requerido. Intimem-se. Sem manifestação, anote-se a conclusão para sentença.” De tal modo, para verificação da hipótese de ser possível o prontuário ora colacionado implicar em pronunciamento favorável ao autor é imprescindível que este documento seja analisado à luz de nova prova pericial por profissional habilitado, de modo que ela sozinha, ou seja, por si só, não é capaz de atestar a modificação da direção da sentença rescindenda. Vale dizer, a prova nova não pode depender de outros meios de prova a serem produzidos para então se demonstrar hábil a produzir um julgamento favorável ao autor, esta, por si só, já deve possuir referida força probante no momento do ajuizamento da ação rescisória. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em provas novas para fins de admissão da Ação Rescisória, porquanto supostas provas não teriam o condão de modificar o entendimento de que a pretensão deduzida na Ação Rescisória é a de rediscutir questão devidamente apreciada nos autos da ação originária. 2. Ainda que pudessem ser admitidas tais provas, estas não se revelam capazes "per se", de promover alteração no entendimento firmado tanto na r. sentença, quanto no v. acórdão, ou seja, não asseguram um pronunciamento favorável aos autores/agravantes, máxime por não suplantarem os demais elementos de prova que embasaram o julgado ora impugnado. 3. Considerando que os autores/agravantes pretendem utilizar a Ação Rescisória como sucedâneo de recurso, rediscutindo questão devidamente apreciada nos autos da ação originária, justifica-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1185853, 07022133920188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Outrossim, verifica-se que, na verdade, o autor pretende reavivar o debate acerca da responsabilidade do ente estatal acerca dos danos que alega ter sofrido em razão de falha na prestação de serviço público no período em que esteve internado em UTI Neonatal no Hospital Regional do Gama, o que não se revela cabível, uma vez que a ação rescisória não pode servir como sucedâneo recursal. Ademais, eventual erro de procedimento ou julgamento cometido pelo Juízo a quo deveria ter sido combatido por intermédio do recurso próprio, sendo que, no presente caso, o autor embora tenha interposto recurso de apelação (ID 56703452 – autos de origem), este não foi conhecido em razão de manifesta intempestividade (ID 67524290 – autos de origem), não se revelando a ação rescisória o instrumento processual adequado para tal fim. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÕES DE ERRO DE FATO E DE PREVARICAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO DE ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL COM SUPERAÇÃO DE ÓBICE DE SÚMULA. CLARA INTERPRETAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COMO ERRO DE FATO. ALEGAÇÕES DE PREVARICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS. ILAÇÕES EM DEPOIMENTOS. PLEITO DE RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIDO. PRECEDENTES. (...) 6. A apreciação da ação rescisória deixa evidente a tentativa de rediscutir a demanda original, o que não é possível na via escolhida, pois a rescisão não se presta a configurar potencial sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência. Precedentes: AR 4.112/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 26.4.2013; AR 4.220/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 18.5.2011; e AR 1.545/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1o.10.2010. Ação rescisória improcedente.” (AR 4.184/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 05/09/2016) ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Isento o autor do pagamento das custas processuais, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora